Tribunal: TJMT
Processo: 0040809-77.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040809-77.2010.8.11.0041 –
APELANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pela Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n.40809-77.2010.811.0041, que reconheceu a prescrição do crédito tributário.
Assevera que “efetivada a suspensão da demanda, imperiosa a abertura de vista à Fazenda Pública para, depois de transcorrido o prazo de 1 (ano), seja encaminhado o feito ao arquivo provisório, para lá permanecer por 5 (cinco) anos”.
Sustenta que “o juiz, de officio, determinou o arquivamento do feito em razão do baixo valor, sem sequer intimar a Fazenda Pública para saber se existiam outras execuções em nome da Executada a fim de se chegar a um valor maior para se possível o prosseguimento do feito”.
Afirma que não pode ser reconhecida a prescrição sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.
Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Decido.
PRELIMINAR DE OFÍCIO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
Consta dos autos, que a Execução Fiscal foi ajuizada em 13.12.2010, pelo Município de Cuiabá, visando satisfazer crédito tributário decorrente, no valor total de R$ 809,39 (oitocentos e nove reais e trinta e nove centavos) consubstancia na CDA n.48026, conforme id n.o 24898485.
O presente apelo não pode ser conhecido, pela impropriedade da via eleita, posto que a Execução Fiscal é regida por legislação específica, e a norma inserta no art. 34, da Lei no 6.830/1980 é clara ao dispor:
"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração."
Além disso, o REsp no 1.168.625/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a análise da aplicabilidade do art. 34, da LEF, está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)
Portanto, para fins de admissibilidade do recurso de apelação contra sentença no processo de execução fiscal, o valor exequendo deve suplantar 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:
I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);
II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;
(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.
In casu, considerando que o valor da correspondente de 50 ORTN’s em dezembro de 2010 (data do ajuizamento), era R$ 786,25 (setecentos oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), observo que a presente execução fiscal não ultrapassa o valor de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado aviado.
Por fim, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois “a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal. (STJ, Primeira Turma, EDcl no REsp 1.106.143/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário de Justiça eletrônico em 23 de março de 2010).
Com essas considerações, com fulcro nos artigos 932, III do Código de Processo Civil, e 51, I-B do RITJ/MT, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora